Tribunal: TJDFT
Processo: 0798836-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar o cancelamento do cartão de crédito final 9220 independente do pagamento de faturas futuras, bem como condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais, a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito a qualquer tempo independentemente da existência de fatura a vencer ou do pagamento de parcelas de compras realizadas. Portanto, a recusa do banco em realizar o cancelamento do cartão, mesmo após o pagamento antecipado das faturas pela autora, configura prática abusiva, que fere os princípios boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que não teria dada a oportunidade para se manifestar sobre os fatos alegados pela parte autora nos IDs. 223965023 e 222118095. No mérito, alega que no momento da efetivação do cancelamento do cartão de crédito, a recorrida teria optado por um cancelamento não definitivo e, por isso, o seu cartão poderia ser ativado a qualquer momento, como foi no momento da compra. Sustenta que a Taxa de Utilização do Cartão (UCC) seria, portanto, legítima. Aduz que não teriam sido comprovados nos autos a ocorrência de qualquer dano moral passível de indenização.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 70901815 e ID. 71540826.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Das Preliminares. Do cerceamento de defesa. Da análise dos presentes autos, constata-se que, durante a audiência de conciliação, foi-lhe concedido o prazo de “5 (cinco) dias úteis a contar do 1o dia útil após o término do prazo do(s) requerente(s)” para apresentar defesa e juntar toda a documentação necessária ao julgamento da causa (ID. 70873034). Diante disso, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem concedeu prazo suficiente para a recorrente se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrida. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. De acordo com as orientações do Banco Central do Brasil, o titular do cartão de crédito pode solicitar seu cancelamento a qualquer tempo, utilizando o mesmo canal por meio do qual foi realizada a contratação. A instituição financeira não pode recusar o pedido de cancelamento em razão da existência de saldo devedor vencido ou de parcelas vincendas, tampouco está autorizada a alterar a forma de pagamento ou os vencimentos dessas obrigações, salvo se houver solicitação expressa do titular do cartão. Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 51, inciso XV, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 473 do Código Civil.
9. Diante do exposto, conclui-se pela ilegitimidade da recusa da recorrente em proceder ao cancelamento do cartão de crédito da recorrida, ainda que esta tenha efetuado o pagamento antecipado das faturas. Assim, não há razão para reforma da sentença quanto a esse ponto.
10. O dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa exigindo, para sua caracterização, a ocorrência de violação relevante a direitos da personalidade. Nesse sentido, concluo que a situação enfrentada pela recorrida, embora indesejável, caracteriza mero inadimplemento contratual, não sendo, por si só, suficiente para justificar a reparação por danos extrapatrimoniais. Ressalte-se, ainda, a ausência de qualquer comprovação de abalo significativo à honra ou à imagem da recorrida, não havendo registro de restrição de crédito em seu nome, tampouco demonstração de que a cobrança tenha gerado consequências mais gravosas, como a sua insubsistência.
11. Dessa forma, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos. Preliminar Rejeitada.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 473, do Código Civil.
Art. 51, inc. XV, do Código de Defesa do Consumidor.
Citação: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/cancelamento-de-cartao-pelo-cliente